Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Direito de família e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de guarda cumulada com regulamentação e convivência. Tutela provisória de urgência. Natureza antecipada. Pretensão de fixação do regime de guarda do filho menor impúbere dos litigantes na modalidade de guarda compartilhada, com a fixação provisória do domicílio do genitor como lar de referência e a regulamentação de visitas maternas. Prestação provisória. Pressupostos. Preenchimento. Verossimilhança do aduzido. Subsistência de dano à convivência paterno-filial. Deferimento de forma parcial. Imperatividade. Asseguração provisória de convívio do pai com o filho menor na forma modulada. Ressalva de possibilidade de outro ajustamento de horários entre os litigantes. Convivência entre pai e filho mediante supervisão da avó paterna do infante. Visitação assistida com intermediação da progenitora paterna. Contato direto entre os genitores a ser evitado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da ação de guarda c/c regulamentação e convivência, indeferira o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/genitor almejando a fixação do regime de guarda do filho menor impúbere dos litigantes na modalidade de guarda compartilhada, com a fixação provisória do domicílio do genitor como lar de referência e a regulamentação de visitas maternas.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à apuração da subsistência de elementos hábeis a legitimarem que, antes de incursão probatória exaustiva, seja fixado regime de convivência entre o genitor e o filho infante nos moldes propostos pelo pai, a viger até ulterior deliberação do Juízo da causa.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada, de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada, destinando-se precipuamente a assegurar a fruição antecipada do direito demandado (CPC, arts. 294, 300 e 301).
4. A capacidade de a pessoa natural administrar suas relações familiares deve ser presumida como regra, descerrando, por conseguinte, a inviabilidade de ingerência estatal no âmbito familiar, sob pena de interseção estatal sobre a vida privada e a intimidade, salvo quando se estiver diante de situações pontuais em que subsiste crise não composta pelos próprios integrantes do núcleo familiar, como a iminência de risco a crianças, adolescentes ou pessoas idosas integrantes da entidade familiar ou, ainda entre o próprio casal,, quando se legitima e torna imperativa a interseção jurisdicional.
5. Conquanto haja a necessidade de controle da atuação particular para que o bem-estar, a segurança e o bom funcionamento da sociedade sejam resguardados, sobressai imprescindível que exista limite para a tutela estatal quando se trata de interferir nas relações privadas, sobretudo de natureza familiar, porquanto a liberdade conferida aos indivíduos, denominada autonomia, busca exatamente assegurar a autodeterminação, desde que dentro do arcabouço legislado e os princípios que orientam o sistema.
6. Aos pais está reservado o poder de decidir como devem se comportar em relação aos filhos, desde que observados os regramentos e regulamentos vigorantes, buscando ponto de equilíbrio e bom senso para que o direito de convivência seja exercitado sem que haja exposição própria ou dos filhos a situação de risco, não competindo ao Judiciário ditar regras comportamentais de convivência se não se está diante de situação de vulnerabilidade ou passível de afetar o bem-estar e o melhor interesse dos infantes, precipuamente quando interferem e restringem a convivência no ambiente do núcleo familiar (CF, art. 227).
7. Aferida a verossimilhança do alegado pelo genitor quanto aos entraves experenciados no pertinente ao convívio com o filho menor, denotando a plausibilidade do alegado na inicial, e patenteado o risco de subsistir dano irreparável ou de difícil e improvável reparação se não houver a imediata asseguração, com temperamentos, do vínculo paterno-filial, se aperfeiçoam os pressupostos indispensáveis à concessão de tutela provisória de natureza antecipatória destinada à fixação provisória da sistemática de preservação da vinculação entre o genitor e sua prole, de forma a ser resguardado o resultado útil do processo e o superior interesse da criança, mormente quando inexistem elementos objetivos hábeis a desabonarem a postura do pai e legitimarem que seja privado da convivência com o filho ainda infante.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.